Tribunal: TJDFT
Processo: 0717240-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RUPTURA. DE IMPLANTE DE PRÓTESE DE MAMA. DEFEITO NO PRODUTO. DANO MATERIAL QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO CAUSAL DIRETA COM O DANO SOFRIDO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. CONFIRMAÇÃO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização a título de dano material e moral, em virtude de defeito de fabricação verificado na prótese de silicone mamária implantada em seu organismo.
2. A autora não demonstrou que a contratação de enfermeira particular pós-cirúrgica bem como a fisioterapia seriam imprescindíveis para sua recuperação e sucesso da cirurgia mamária reparadora, evidenciando-se, assim, a ruptura do nexo causal direto do ilícito em relação a tais gastos e, consequentemente, a não configuração da responsabilidade civil das rés.
3. Revelando-se razoável a fixação do valor dos danos morais na sentença, há de prevalecer a quantia estimada na origem. Na hipótese, resta evidenciado satisfazer a justa proporcionalidade entre a conduta e o dano moral sofrido, bem como atende ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a ação da espécie.
4. Recurso conhecido e desprovido.